Tribunal: TJDFT
Processo: 0706031-89.2020.8.07.0012
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE (“CLONAGEM”) NO USO DO CARTÃO DE CRÉDITO. SITUAÇÃO FÁTICA NÃO TOTALMENTE ESCLARECIDA: EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE PODERIAM, EM TESE, ABALAR A ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCLUSIVE MEDIANTE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE. ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA DE OFÍCIO. PROCESSO EXTINTO.

I. Ação ajuizada pela consumidora, em que postulou a condenação da requerida à indenização dos danos materiais e morais suportados em razão de suposta fraude no cartão de crédito (“clonagem”).

II. Narra a requerente (ora recorrente) que: (a) é cliente do requerido na condição de detentora de conta bancária onde recebe seu salário e titular de cartão de crédito, usando o mesmo cartão para as duas funções, por recomendação do réu; (b) sofreu prejuízos, arcando com despesas advindas por meio fraudulento em compras e empréstimos realizados em seu cartão, as quais foi obrigada a pagar para não ter seu nome incluso em órgão de proteção ao crédito; (c) a primeira compra fraudulenta no cartão de crédito de final 6202 (R$ 289,80, em duas parcelas – comércio de livros) foi efetuada em Anápolis/GO, em 12.02.2020, sendo que ela jamais esteve no local da compra em qualquer data que seja, visto que, não tem hábito de deslocar da sua região, e pelo histórico de compras, verifica-se que seu consumo no cartão foram sempre em locais próximos da sua residência; (d) não conseguiu arcar com os valores excedentes na fatura do cartão (o valor somado com suas compras era de R$ 692,99, quando deveria ser apenas de R$ 548,04, então somente conseguiu pagar R$ 300,00 ficando o restante para o próximo mês, sendo que o remanescente seu era de apenas R$ 148,04, mas, lá estava incluso os valores não reconhecidos); (e) no mês seguinte o valor da fatura já era de R$ 892,22, sendo a soma das suas compras, que era de R$ 289,47 mais o faltante da fatura anterior de R$ 148,04, e encargos aproximado de R$ 32,41 somando R$ 469,92, valor que seria possível pagar. Porém, teve que suportar valores que não reconheceu como sua, no importe de R$ 422,30, o que fez sua fatura dobrar de valor e não ter como pagar. Diante disso a autora não encontrou outra alternativa a não ser parcelar a fatura para conseguir pagar (entrada de R$ 184,13 mais cinco parcelas de R$ 238,87 totalizando R$ 1.378,48, sendo que R$486,26 referiria ao pagamento de encargos do parcelamento que teria sido “obrigada a fazer”; (f) também nesse mesmo período foi feito um saque da conta da autora no valor de R$ 400,00 para ser descontado no mês de julho 2020, ocasião em que receberia parcela de adiantamento do décimo terceiro salário, porém, foi descontado R$ 528,06; (g) a consumidora se viu “obrigada” a contratar outro empréstimo para arcar com a dívida; (h) e, apesar de ter recebido outro cartão, 4103, e cancelado o primeiro, ainda apareceram algumas transações, sendo que, no mês de agosto de 2020 foram feitos saques de pequenos valores, sendo, 14/08/2020 R$ 20,00, retirada R$ 15,00, dia 26/08/08/2020 R$ 20,00, retirada R$ 13,00, 09/09/2020 saque R$ 20,00 e retira de R$ 15,00 em 10/09/2020 saque de R$ 110,00 retirada de R$ 15,00, total de R$ 228,00.

III. Alegações recursais da consumidora centradas: (a) no cerceamento do direito de defesa (não inversão do ônus da prova e indeferimento da prova testemunhal); (b) sentença de improcedência dos pedidos fundamentada em isoladas alegações do requerido (não comprovadas) de que a compra teria sido realizada por meio de uso do cartão com “chip” e senha pessoal; (c) o empréstimo foi realizado via aplicativo e sacado em caixa eletrônico conforme demonstrado no extrato, certamente é possível inferir que houve a clonagem do cartão. Pois, nobres julgadores, há diversas formas e meios do apelado ter entregado nos autos documentos relacionados ao assunto em seu poder de que não foi a autora que realizou as transações; (d) postula a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos inaugurais ou, subsidiariamente, (...) a anulação da Sentença, a fim de que seja concedido a oportunidade para autora produzir provas, oral, com depoimento pessoal e testemunhal e imposta a obrigação para a apelada juntar aos autos as contestações realizadas no estabelecimento da recorrida, que está em seu poder, inclusive imagens de câmaras de segurança das agências e dos locais onde ocorreram os saques nos caixas eletrônicos, rastreamento do aplicativo que ocorreram as transferências.

IV. Sucede, porém, que as provas produzidas pela requerente (boletos e boletim de ocorrência lavrado em 13.12.2020, após o ajuizamento da presente ação – em 1o.12.2020 – e sem a especificação de quais débitos não seriam reconhecidos) não se revelam suficientes, por si só, a escudar a narrativa da exordial (“clonagem” de cartão). Lado outro, a instituição bancária tampouco comprova de forma robusta a alegação de que a compra (ora contestada) foi efetuada por meio do cartão, com uso de senha, a par de informar que o novo cartão emitido (final 4103) igualmente teria registrado saques realizados com o uso do plástico, com senha em “Banco 24h”.

V. Nesse quadro fático e processual, em face da controvérsia acerca da ocorrência (ou não) de fraude por clonagem, se faz impositiva, no caso concreto, a produção de prova técnica, apta a demonstrar a efetiva utilização da senha pessoal da consumidora para as compras e saques.

VI. Destaca-se que, diversamente do recente julgado desta 3a Turma Recursal (acórdão 1309170, DJe 21.1o.2021), a par da inexistência de quebra de perfil, a instituição financeira teria demonstrado que empresa onde teria sido realizada a primeira transação supostamente fraudulenta, diversamente do informado pela recorrente, seria registrado em Brasília (insubsistência da alegação de que a consumidora “nunca esteve em Anápolis”), além do que, após o bloqueio da cartão “clonado” e a emissão de novo plástico (final 4103) foram realizadossaques em“Banco 24h” (necessário o uso de senha), os quais tampouco seriam reconhecidos pela recorrente. Ou seja, existiriam elementos a infirmar a versão autoral de fraude, de sorte que inviável, à luz das mencionadas circunstâncias, o reconhecimento (ou não) da obrigação reparatória, sem que se viabilize a complementação probatória.

VII. No mais, a própria recorrente acenou à necessidade de inversão do ônus probatório e à produção de prova técnica. No ponto, transcrevo excerto da peça recursal: [...] contudo, a nobre julgadora diz ser incontroverso que a compra foi realizada com o cartão de crédito original e senha pessoal a ele vinculado. Nobres Julgadores, o Juiz a quo se baseia em meras informações trazidas pela recorrida em que diz que a compra foi feita pelo cartão original, qual a prova dessa afirmação se não houve qualquer prova técnica ou algo que trouxesse a certeza disso [...].

VIII. Desse modo, constatada a necessidade de prova complexa (perícia), é de acolher a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, outrora arguida pela instituição financeira em contestação, e ora suscitada de ofício.

IX. Recurso conhecido. Acolhida a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais (complexidade). Processo extinto. Prejudicado o recurso da consumidora. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.